Tribunal: TJDFT
Processo: 0743634-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0743634-62.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar formulado em Habeas Corpus impetrado por advogados constituídos em favor de VANDO FRANCISCO PEREIRA, apontando como autoridade coatora magistrado da Vara do Tribunal do Júri de Planaltina, onde tramita ação penal em que o réu figura como acusado da prática de homicídio tentado. Alega, em síntese, que o paciente está preso preventivamente desde março de 2025, mas que a prisão preventiva não se justifica, por ser primário, com bons antecedentes, emprego e residência fixa. Argumenta “que o paciente está recluso desde março de 2025, sendo notório que em caso de eventual condenação levando em conta o quantum de pena aos crimes imputados e o histórico do paciente: diga-se primário, bons antecedentes, emprego e residência fixos, o mesmo já estaria beirando a progressão de regime isso em caso de condenação, ou seja, já estaria podendo ter seu convívio em sociedade, além de questões como o filho recém-nascido, o fato de ser o provedor de seu lar e várias condições que favorecem a manutenção da liberdade do paciente”. Defende, ainda, “que já foi realizada a oitiva de todas as partes do processo faltando apenas o depoimento do acusado e de uma de suas testemunhas de defesa, ou seja, não existem motivos que possam configurar risco ou óbice ao processo levando em conta que somente o paciente e uma das suas testemunhas de defesa precisam ser ouvidos no presente processo. Reiterando assim a desnecessidade de prisão do paciente. Corroborando os fatos cabe salientar que o paciente tinha uma audiência marcada para o dia 24 de setembro que foi cancelada por motivos de saúde do ora coator, mas que até então quase 15 dias após o cancelamento da mesma não houve remarcação, reiterando que a concessão deste writs é medida de justiça diante do caso em tela”. Requer, então, a revogação liminar da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas. Anotada distribuição por prevenção. É o relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, quanto à pretensão de revisão dos fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, constata-se, de plano, tratar-se de reiteração de pedido já julgado. Isso porque o mesmo pedido já foi julgado pelo Tribunal em sessão realizada no dia 28/03/2025, nos autos do HCCrim 0707921-26.2025.8.07.0000, de minha relatoria, ocasião em que a ordem foi denegada, à unanimidade, em acórdão que transitou em julgado em 22/04/2025. A alegação de desnecessidade ou desproporcionalidade da prisão preventiva, portanto, é questão já julgada em definitivo pelo Tribunal. Por esse motivo, não conheço do Habeas Corpus quanto à pretensão de revisão dos fundamentos da prisão preventiva. Já quanto à alegação de eventual excesso de prazo, ou de ocorrência de fato novo – oitiva das testemunhas de acusação em juízo – que justificaria a revisão da necessidade atual da custódia cautelar, o pedido não comporta apreciação. Com efeito, o habeas corpus padece de grave deficiência de instrução na medida em que a petição inicial não veio acompanhada de nenhuma peça processual da ação penal em curso na origem, o que torna inviável o exame liminar da alegação, inclusive para demonstrar que o pedido de revisão já foi objeto de apreciação pelo Juízo Impetrado. Saliente-se, como advertência, que a correta instrução do writ é ônus do impetrante, especialmente quando impetrado por advogados constituídos, sendo a falha motivo para justificar o não conhecimento do remédio constitucional, conforme reiterada jurisprudência do STF. Registre-se, entretanto, a possibilidade de saneamento oportuno da falha, como tutela da efetiva garantia constitucional de ampla acessibilidade ao Poder Judiciário, máxime em se tratando de remédio constitucional de resguardo da liberdade de locomoção, no qual há possibilidade de concessão da ordem de ofício se constatado, no curso de processo, que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal, conforme expressa previsão do art. 654, §2o, do CPP. Assim sendo, conheço parcialmente do habeas corpus, apenas no tocante à alegação de excesso de prazo e/ou fato novo que recomende o reexame da necessidade atual da prisão, e INDEFIRO o pedido liminar por deficiência de instrução. Intime-se. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, à Douta Procuradoria de Justiça para parecer no prazo regimental. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator